Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736223, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 736223, funçãonull, que teve como objeto Apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra para Doação Simultânea por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento das demandas de suplementação alimentar e nutricionais dos programas sociais. (no da TCE no sistema: 1283/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 133/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Roberto Soares Pessoa e José Firmo Camurca Neto, ex-prefeitos do Município de Maracanaú/CE (gestões de, respectivamente 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 50/2010-SESAN, que teve por objeto de apoio financeiro ao Programa de Aquisição de Alimentos - Compra para Doação Simultânea. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 86-89) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, com o arquivamento deste feito, em consonância com a Resolução TCU 344/2022; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 015.987/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Firmo Camurca Neto (XXX.108.103-XX); Roberto Soares Pessoa (XXX.137.353-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Maracanaú/CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.